Tribunal: TJDFT
Processo: 0745187-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0745187-78.2024.8.07.0001 APELANTE: BANCO INTER SA, FRUTOS DA ARVORE LTDA APELADO: FRUTOS DA ARVORE LTDA, BANCO INTER SA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 23a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 25/6/2025 a 02/07/2025 incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora